Tribunal: TJPA
Processo: 0061640-56.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0061640-56.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: EMANUEL EVANGELISTA BAIA RODRIGUES, ELIANE DO NASCIMENTO TEIXEIRA, ENILSON AMORAS CHAVES, MARIA DAS GRACAS SOUSA MENDES, CRISTINA SOCORRO CARNEIRO TAVARES, MARCOS CEZAR CANDIDO MENEZES, ERALDO WALBER NERY FIGUEIRA, EUDENISE MADALENA MUNIZ DE SOUZA, ADELAIDE RIBEIRO PINTO, GRACE PATRICIA SAMPAIO DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS À AÇÃO MANDAMENTAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Em ação de cobrança de valores pretéritos ao mandamus, não cabe rediscutir o prazo para o reconhecimento de direito que já restou sedimentado com o julgamento da ação mandamental. O trânsito em julgado do acórdão concessivo da segurança ocorreu em 26/03/2012, tendo a presente ação sido movida em 25/08/2013, não havendo o que se falar em prescrição. Prejudicial de mérito afastada.

4 - Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 3310503, por meio da qual conheci do apelo e neguei provimento, em remessa necessária, reformei a sentença para limitar o pagamento dos valores retroativos nos seguintes termos: para o autor MARCOS CEZAR CANDIDO MENEZES, de 16/09/2008 (quando obteve nível superior) até a impetração da ação mandamental em 18/03/2009; e para os demais autores, desde alteração legislativa concessiva do direito em 18/08/2004 até a propositura do mandamus em 18/03/2009, mantendo a decisão em seus demais termos, nos autos da ação de obrigação de pagar movida por
EMANUEL EVANGELISTA BAIA RODRIGUES E OUTROS.

Inconformado, o agravante alega que a contagem da prescrição da ação de cobrança recomeça a partir do trânsito em julgado do Mandado de Segurança. Vale dizer: com a retomada da contagem do prazo, a prescrição vai alcançando mês a mês as parcelas ainda não cobradas.

Aduz que conforme informações constantes da própria inicial, o trânsito em julgado do Mandado de Segurança ocorreu em 26 de março de 2012. Entretanto, a ação de cobrança somente foi ajuizada em 25 de agosto de 2013.

Pontua que restou consumido pela prescrição 1 ano e 5 (cinco meses), pelo que a condenação do Estado ao pagamento das parcelas anteriores à impetração deve ser de somente 3 (três) anos e 7 (sete) meses.

Dessarte, pugna pela reforma da decisão que confirmou a condenação do Estado a todo o período de 5 (cinco) anos anteriores à impetração, tendo em vista que os interessados demoraram 1 ano e 5 meses para ajuizar a ação de cobrança, após o trânsito em julgado.

Portanto, argumenta que a decisão deve ser adequada para afastar da condenação o tempo transcorrido, para que a mesma se limite a 3 anos e 7 meses.

Ante esses argumentos, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão monocrática, de forma a limitar a condenação ao período não abarcado pela prescrição.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 10032724.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

O agravante suscita a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial, com o argumento de que a ação ajuizada em 25/10/2013 teria sido movida 1 ano e 5 meses depois do termo do qual a prescrição voltou a correr, isto é, da data em que o acórdão concessivo da segurança transitou em julgado.

Contudo, não se pode perder de vista que nestes autos o prazo prescricional se divide em duas situações: o prazo para o ajuizamento da ação ordinária de cobrança de parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança e o pagamento retroativo das verbas pleiteadas.

Assim, não merece acolhida a argumentação de que o direito para postular a gratificação estaria prescrito, incorrendo o agravante em equívoco ao alegar teria sido movida 1 anos e 5 meses depois do trânsito em julgado do acórdão concessivo da segurança, senão vejamos.

Isso porque, conforme se verifica do Id. 1069480 - Pág. 12, assim como em consulta processual no sistema LIBRA (Proc. N° 2009.3.0002795-6, Certidão - Doc: 20130421517781), o trânsito em julgado do acórdão concessivo da segurança ocorreu em 26/03/2012, tendo a presente ação sido movida em 25/08/2013 (Id. 1069474 - Pág. 2).

Dessa forma, entendo que não há que se falar em prescrição para o ajuizamento da presente ação.

Acerca das parcelas vencidas, o magistrado prolator da decisão reconheceu que estariam fulminadas pelo prazo quinquenal os valores pretéritos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento do
mandamus.

Nesse contexto, rejeito a prejudicial de prescrição.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/11/2022